Tribunal: TJMT
Processo: 1071510-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071510-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO ADRIAO DE ARAUJO SILVA - CPF: 207.342.711-15 (RECORRENTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A mera apresentação das notas fiscais sem o recebido de pagamento não é suficiente para comprovar o adimplemento do usuário do plano de saúde com as suas mensalidades.

Constatada a inadimplência do usuário do plano de saúde e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Sentença reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071510-70.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico

Recorrida(s):

Eduardo Adriano de Araújo Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)DECLARAR a inexistência dos três débitos de R$886,45(...), incluídos em 27/01/2023, determinando-se à parte reclamada que promova a sua exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito.

b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.

c)RATIFICAR a tutela antecipada concedida”.

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, onde pugna pela declaração de inexistência dos débitos negativados, nos valores de R$ 886,45, vencidos em 15/12/2021; 15/02/2022; 15/03/2022, disponibilizados em 27/01/2023, referentes a mensalidades do plano de saúde, bem como indenização a título de dano moral, sob o fundamento de tais apontamentos são indevidos, por estar adimplente junto ao plano de saúde Reclamado. Para comprovar, acostou as notas fiscais geradas pelo Reclamado. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não há prova de pagamento das mensalidades negativadas e que as notas fiscais geradas por parte da operadora não caracterizam adimplemento integral ou parcial das mensalidades.

Argumenta ainda que:

“OU SEJA, RESSALTA-SE QUE AO FATURAR AS COMPETÊNCIAS MENSALMENTE AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE É REALIZADA A EMISSÃO/CONVERSÃO DO RPS EM NOTA FISCAL. ASSIM A NOTA FISCAL EMITIDA É A COMPROVAÇÃO DE QUE UMA TRANSAÇÃO/SERVIÇO FOI EFETUADA, PORÉM, NÃO INDICA QUE O SEU PAGAMENTO PARCIAL OU INTEGRAL FOI REALIZADO.

O magistrado, incorreu a erro quando afirmou que a parte reclamante/Recorrido acostou notas fiscais demonstrando que os referidos débitos foram adimplidos respectivamente, pelo menos desde 24/11/2021 (Id.135462794), 25/01/2022 (Id. 135462796) e 02/03/2022 (Id. 135462797), ENTRETANTO NÃO VERIFICOU QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DAS REFERIDAS NOTAS FISCAIS”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se se as notas fiscais geradas pela operadora do plano de saúde, por si só, demonstram o pagamento dos serviços pelo usuário do plano de saúde.

As notas fiscais de compra e venda ou de prestação de serviços, comprovam a existência de relação comercial, venda do produto ou a prestação de serviço, para posterior justificar a cobrança.

Porém, as notas fiscais, não têm valor de recibo, salvo quando consta que foi pago, pois não comprovam que houve o pagamento. Se não fosse assim o credor jamais poderia, com base em nota fiscal, ajuizar ação de cobrança ou ação monitória visando receber o seu crédito demonstrado pelas notas fiscais.

Como é público e notório, quando se trata de compra e venda entre empresas, feito o pedido a nota fiscal obrigatoriamente acompanha o produto, que também serve para o controle pelo fisco, depois são emitidas duplicatas, que normalmente são quitadas por meios de boletos bancários.

Assim, quando a venda é a prazo, a empresa vendedora emite a nota fiscal, que acompanha o produto, bem como a fatura, também emite duplicata ou duplicatas que são pagas posteriormente. Em se tratando de prestação de serviço a empresa emite a nota fiscal, para justificar a cobrança, que não comprova ter havido pagamento.

O comprovante de pagamento da nota fiscal pode ser feito por meio de recibo, cartão de débito, cartão de crédito a vista ou a prazo, emissão cheque, transferência bancária, depósito na conta da credora comprovando que esta foi informada, PIX, em fim, ou outro meio demonstrando de que o valor da nota fiscal foi transferido para a emitente.

A jurisprudência de nossos Tribunais é pacífica no sentido de que a emissão da nota fiscal não comprova que houve o pagamento:

RECURSO CÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE CAMBIAL - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO - NOTA FISCAL NÃO COMPROVA QUITAÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DE RECIBO OU DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO OUTROS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(
TJ-PR
- AC: 2240188 PR Apelação Cível - 0224018-8, Relator: Antenor Demeterco Junior, Data de Julgamento: 30/06/2003, Oitava Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 08/08/2003 DJ: 6429)

RECURSO INOMINADO. SEGURO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL QUE NÃO SERVE PARA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. TERMO DE QUITAÇÃO FIRMADO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00039943320188160083 PR 0003994-33.2018.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 15/05/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 18/05/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO - NÃO PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. –

Demonstrados a prestação do serviço e o cumprimento de todas as obrigações contratuais pelo autor, e restando incontroverso o não pagamento do valor representado por nota fiscal, a procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(
TJ-MG
- AC: 10000210774766001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE ARMAS. NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DE PRESCRIÇÃO E DE PAGAMENTO À VISTA. CONVERSAS EM APLICATIVO E ATA NOTARIAL QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NOTA FISCAL QUE NÃO COMPROVA PAGAMENTO DO RÉU. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71010038420 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 24/02/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer - cumprimento de sentença – reembolso de despesas médicas – insuficiência de documentos
– nota fiscal por si só não comprova o pagamento das despesas – necessidade da prova do efetivo desembolso ou do comprovante de pagamento – reembolso pressupõe antecipação do pagamento pelo beneficiário e dever ser comprovado – acolhimento da impugnação para se exigir a prova de pagamento antes do reembolso – Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP
- AI: 22176902420238260000 São Bernardo do Campo, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 03/10/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Concretagem no carregamento de vinhaça - Inadimplemento - Ação de cobrança proposta pela contratada - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Conclusão da obra - Não comprovação - Emissão de nota fiscal - Pagamento não comprovado - Valor parcialmente exigível - Ação procedente em parte - Apelação parcialmente provida

(
TJ-SP
- AC: 10245754920188260576 SP 1024575-49.2018.8.26.0576, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 08/09/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Desta forma, a mera apresentação das notas fiscais sem a prova do pagamento não é suficiente para comprovar o adimplemento do usuário do plano de saúde com as suas mensalidades.

Como a Recorrente nega ter recebido o pagamento das mensalidades discutidas nestes autos, caberia ao autor ter comprovado o pagamento das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Logo, constatada a inadimplência do usuário do plano de saúde e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024